Tribunal: TCU
Processo: 026.111/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8717/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em apensar, com fulcro no art. 36 da Resolução - TCU 259/2014, o presente processo ao TC Processo 022.670/2020-3 , posto que há identidade entre seus objetos, encaminhando-se os autos ao seu relator para providências que entender pertinentes. 1. Processo TC- Processo 026.111/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Procuradoria da República em São Paulo - Ministério Público Federal (PR-SP/MPF). 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.